Tribunal: TJBA
Processo: 8036372-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036372-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALVA FONSECA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da negativação e condenando a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a existência de relação contratual que originou o débito negativado; (ii) a regularidade da cessão de crédito; (iii) a configuração de ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (iv) a caracterização de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a existência de vínculo contratual entre a apelante e a cedente através de proposta de adesão devidamente assinada e faturas do cartão de crédito que demonstram utilização e inadimplemento, restando evidenciada a legitimidade do débito.

4. A cessão de crédito foi regularmente realizada e devidamente comunicada à devedora, nos termos dos arts. 286 a 298 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de notificação prévia para o exercício de atos conservatórios pelo cessionário.

5. A inscrição do nome em cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do Código Civil), não configurando ato ilícito passível de reparação moral.

6. Caracterizada a litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), uma vez que a apelante negou categoricamente conhecer o débito quando havia celebrado contrato e foi notificada da cessão.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, 286 a 298, e 927; CDC; CPC, arts. 80, II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.156.325/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8036372-85.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
DALVA FONSECA DE JESUS
e como apelado
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04